Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-92.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000245-92.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDINA DE SOUSA PEREIRA - CPF: 024.052.211-79 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDNA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 063.355.951-25 (APELANTE), ESPÓLIO DE GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ÓBITO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DE HERDEIROS/SUCESSORES - TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SÚMULA 642/STJ - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

“
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
” (STJ, SÚMULA 642, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2020, DJe 07/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000245-92.2020.8.11.0007

Apelante:
Edna Teixeira dos Santos, Espólio de Geraldina de Sousa Pereira

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

6a Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Edna Teixeira dos Santos, Espólio de Geraldina de Sousa Pereira.

Ação
: Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, em razão da falta de interesse de agir, ao argumento de que o direito se extinguiu com a morte da autora.

Apelação
(Id. 104187647
)
: Narra que ocorreu o falecimento da autora no curso do processo, com a posterior habilitação dos herdeiros.

Sustenta que o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, nos moldes da Súmula 642 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a habilitação dos herdeiros.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 104186601).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
Edna Teixeira dos Santos, Espólio de Geraldina de Sousa Pereira.

Ação
: Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, em razão da falta de interesse de agir, ao argumento de que o direito se extinguiu com a morte da autora.

A ação foi ajuizada em 23.01.2020, com o objetivo de ver declarada a nulidade de contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Houve determinação de emenda à petição inicial, para regularização processual e juntada de comprovante de endereço em nome da autora (Id. 58400621).

Não cumprida a providência, foi prolatada sentença de extinção do processo, por indeferimento da petição inicial (Id. 58400626).

O apelo da sentença foi provido por esta e. Corte, nos seguintes termos (Id. 69668973):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA AUTORA - EXCESSO DE FORMALISMO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considera-se excesso de formalismo a extinção da ação fundada em determinação de juntada de comprovante de residência em nome da parte autora”.

Ainda em sede de recurso anterior, foi noticiado o óbito da autora, que faleceu em 25.04.2020, conforme Certidão de Id. 58400629, com a posterior habilitação dos herdeiros no processo (Id. 61070047 e seguintes).

Provido o recurso, retornaram os autos à origem (Id. 104187637).

Devidamente citado, o banco não apresentou contestação (Id. 104187641).

Sobreveio sentença de extinção do feito, por falta de interesse de agir, ao argumento de que o direito extinguiu-se com o falecimento da autora (Id. 104187645).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção do feito.

O apelo busca a reforma da sentença, para reconhecer a possibilidade de habilitação dos herdeiros e de transmissibilidade do direito.

Acerca da matéria, a Súmula no 642, do Superior Tribunal de Justiça, assim prevê:

“
SÚMULA N. 642
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória” (SÚMULA 642, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2020, DJe 07/12/2020).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – HOME CARE – ALEGAÇÃO DE ILEGIBILIDADE – PRESCRIÇÃO MÉDICA E NECESSIDADE DEMONSTRADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO PROCESSUAL – SUCESSÃO DO DIREITO PATRIMONIAL PELOS HERDEIROS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO. É vedado o conhecimento, em grau recursal, de pedido não veiculado perante o juízo de origem, pois importaria inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

É firme a jurisprudência no sentido de que cabe ao médico que assiste o segurado a indicação do tratamento mais adequado ao restabelecimento de sua vida, ademais a elegibilidade para tratamento domiciliar foi confirmado por perícia médica indireta. “Importante consignar que, de fato, o mero descumprimento contratual não enseja, em regra, indenização por danos morais, todavia, diante das peculiaridades do presente caso, entendo que a conduta da ré causou danos morais ao autor, uma vez que restou configurada a dor, aflição psicológica e agonia, por ele suportadas em razão da negativa de cobertura do tratamento emergencial de um câncer.” (TJMG - Apelação Cível 1.0378.15.000848-0/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017).
“(...) Nos casos em que já houve o ajuizamento da ação, quando da morte do autor primevo, com sucessão processual pelo espólio ou herdeiros, não há a transmissão de direito personalíssimo, sendo o que se transmite, na hipótese, é o direito patrimonial referente à ação de indenização já ajuizada pelo falecido titular do direito. (...)
(TJMG - Apelação Cível 1.0407.12.004450-5/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2020, publicação da súmula em 31/07/2020)” (TJMT, AP 1010891-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021).

Dessa forma, é caso de anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022